Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CNH. NÃO COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICO. APLICÁVEL A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e
artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos,
conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que o recorrido emitiu e entregou a terceira pessoa CNH com seu nome e dados pessoais. O documento falso foi utilizado para abertura de conta, emissão de cheques, cartão de crédito e realização de empréstimos. Tais fatos trouxe inúmeros constrangimentos ao recorrente. Atualmente responde a dois processos de execução de títulos extrajudiciais, teve seu nome negativado, além de todo desgaste para resolução dos atos praticados por terceira pessoa em seu nome.
4. Aduz que não houve falsificação de sua CNH e sim emissão de uma nova CNH pelo recorrido em nome do recorrente a terceira pessoa reconhecido pelo próprio recorrido, ID 28814728. Requer a reforma da sentença.
5. Na forma do art. 37, § 6o. Da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
6. O recorrente teve o seu nome utilizado na falsificação de Carteira Nacional de Habilitação, pressuposto para a consumação de vários outros crimes. O fato do serviço resta, portanto, caracterizado, o que, aliado ao dano e à causalidade, reúne os pressupostos da responsabilidade civil. Uma vez que a credibilidade do documento permitiu a consumação de outros delitos. A alegação do recorrido de que o fraudador pode ter se utilizado em alguma clínica credenciada não é suficiente para afastar a responsabilidade.
7. A responsabilidade objetiva se estende às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços público. Não há, sequer, necessidade de apontar o dever do réu de fiscalizar a atuação das referidas clínicas, pois em relação a estas também se dispensa o exame dos aspectos subjetivos do dever de agir.
8. Neste quadro, reconheço o dever de indenizar.
9. Quanto aos danos, observa-se que no contexto outros danos foram verificados como desdobramento da falsidade. Contudo, cada golpe deve examinado em particular, com as consequências que lhe são próprias. Considerando a extensão do dano e as demais circunstâncias, entendo que indenização no valor de R$2.500,00 é suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo o valor ser atualizado a contar desta data e acrescido de juros de mora desde a expedição do documento.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.